Tribunal: TJMT
Processo: 1001633-52.2019.8.11.0011
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Recurso Inominado: 1001633-52.2019.8.11.0011
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MIRASSOL D’OESTE
Recorrente: EUNICE RITA BATISTA BISPO
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 03/03/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Caso em que a Recorrente sustenta a existência de cobranças indevidas em seu holerite oriundas de empréstimo não contratado junto à instituição bancária, ora Recorrido, pleiteando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e reparação por danos morais.
2. Tratando-se de relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, incumbia à instituição bancária comprovar a regularidade dos descontos realizados no holerite da consumidora, mediante juntada do contrato devidamente assinado pela parte hipossuficiente, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do CPC.
3. Portanto, não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus a consumidora à restituição do valor pago indevidamente, na forma dobrada.
4. Contudo, a situação vivenciada pela Recorrente corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.
5. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrente, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a desconstituição do débito e restituição dos valores cobrados/descontados indevidamente.
6. Danos morais não configurados no caso sub examine, ante a ausência de abalo a esfera psíquica da Recorrente.
7. Improcedência dos danos morais que, a rigor, era medida impositiva.
8. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001633-52.2019.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[EUNICE RITA BATISTA BISPO - CPF: 016.781.171-10 (RECORRENTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020